Tribunal: TJDFT
Processo: 0702535-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MERCADO LIVRE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ENTREGA. PROVA DOS FATOS. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONTRADITÓRIO.
1.O agravante não apresentou a versão original do contrato, que supostamente lhe asseguraria a livre escolha na forma de envio de produtos aos adquirentes, e a alteração contratual que lhe compeliu a utilizar, com exclusividade, o serviço de entrega fornecido pelo agravado.
2. A pretensão deduzida no recurso depende de dilação probatória, em cognição exauriente, assegurado o contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.